Tribunal: TJMT
Processo: 1007142-83.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007142-83.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEISE APARECIDA LUZETTI - CPF: 021.754.319-75 (RECORRENTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
PROGRESSÃO FUNCIONAL - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP
- PROGRESSÃO DEVIDA - DECRETO No 20.910/32 - EDIÇÃO DE LEI POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP -
REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR QUE TRATAVA DAS REGRAS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - DIREITO AO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ DEZEMBRO DE 2011 - RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Tratando-se de prestações de trato sucessivo, não há prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ.

2-

Nos termos do art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, a lei posterior revoga a anterior quando regula inteiramente a matéria de que se tratava a lei anterior.

3-

Nos termos da Lei Municipal 568/1999 e 663/2001, a reclamante tem direito a incorporação do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, sobre os seu vencimento base, mas, somente até dezembro de 2011, ante a edição de nova lei que passou a regulamentar a progressão funcional dos servidores municipais.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020